Tribunal: TJES
Processo: 5006839-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL FRANCISCO MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A IPTU. LEGITIMIDADE. PROMITENTE COMPRADOR OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos,
“[...]tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.[...]
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
[...]” (REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

2. No caso dos autos, os arts. 49
caput
e parágrafo único e 51,
caput
e parágrafo único, ambos do Código Tributário Municipal (Lei nº 5.394/2020), autorizam a exação nos moldes ultimados pelo recorrido.

3. Agravo de instrumento não provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006839-54.2023.8.08.0000

Agravante: Espólio de Joel Francisco Moreira

Agravado: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante nos autos da ação de execução fiscal originária. (Id.
25960454
)

Inconformado, o recorrente pretende a reforma da decisão alegando basicamente os mesmos fundamentos consignados perante o Julgador de origem, ressaltando que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, no caso vertente
“[...]os documentos comprobatórios acerca da ilegitimidade do Sr. Joel Francisco Moreira foram acostados junto à Exceção de Pré-Executividade, sendo possível constatar de plano a inexistência de relação do Executado com o imóvel objeto do IPTU ora cobrado[...]”.
Que
“[...]o fato gerador do tributo cobrado (exercício 2015) é posterior à transferência da propriedade do imóvel[...]”
, bem como que
“[...]Não há que se falar em redirecionamento da ação contra os novos proprietários, eis que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi constituída em face de pessoa que nunca foi proprietário do imóvel, e contra ele tramitou o processo administrativo com oportunidade de impugnação do lançamento tributário[...]”
. Que as matérias debatidas podem ser deduzidas em exceção de pré-executividade e que não é devida a incidência de IPTU, já que o imóvel encontra-se cadastrado no INCRA com regular recolhimento de ITR. (Id. 5354937)

Informações prestadas pelo Magistrado singular (ID. 5427077).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 5861206).

Vitória, 05 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ajuizou ação de execução fiscal contra a agravante, com vistas à satisfação do débito descrito na CDA nº 2474/2016, totalizando a quantia de R$23.585,23 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), decorrente de débito de IPTU alusivo ao imóvel situado na Rodovia Gumercino Moura, Cachoeiro de Itapemirim/ES, de propriedade do falecido Joel Francisco Moreira (Id. 479211).

O agravante opôs exceção de pré-executividade na qual alegou a ilegitimidade passiva do devedor originário, na medida em que o imóvel não pertencia ao extinto Joel Francisco Moreira, mas sim a Alexandre Moreira e Thiago Moreira Péterle, casado com Isabella Fardin Contarini Peterle, que adquiriram o bem, sendo que os débitos exequendos se reportam a lançamentos realizados em 2015, quando já eram proprietários. Além disso, aduziu que o imóvel
“[...]está localizado em rodovia estadual (ES 164 – Rodovia Gurmercindo Moura Nunes), não possui fornecimento de água, tampouco tratamento de esgoto, nem coleta de lixo, escola primário ou posto de saúde próximo[...]”
, bem como que
“[...]se encontra regularmente cadastrado no INCRA com regular recolhimento de ITR[...]”
, o que denota ser indevida a incidência de IPTU (Id.
1487701)
, tendo o magistrado singular rejeitado integralmente o incidente.

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente os mesmos fundamentos consignados perante o Julgador de origem, ressaltando que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, no caso vertente
“[...]os documentos comprobatórios acerca da ilegitimidade do Sr. Joel Francisco Moreira foram acostados junto à Exceção de Pré-Executividade, sendo possível constatar de plano a inexistência de relação do Executado com o imóvel objeto do IPTU ora cobrado[...]”.
Que
“[...]o fato gerador do tributo cobrado (exercício 2015) é posterior à transferência da propriedade do imóvel[...]”
, bem como que
“[...]Não há que se falar em redirecionamento da ação contra os novos proprietários, eis que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi constituída em face de pessoa que nunca foi proprietário do imóvel, e contra ele tramitou o processo administrativo com oportunidade de impugnação do lançamento tributário[...]”
. Que as matérias debatidas podem ser deduzidas em exceção de pré-executividade e que não é devida a incidência de IPTU, já que o imóvel encontra-se cadastrado no INCRA com regular recolhimento de ITR. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 5354937)

Ao proferir a decisão ID. 5371785 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que ao impugnar o incidente manejado pelo agravante, a municipalidade recorrida ressaltou que Alexandre Moreira, um dos proprietários do imóvel alegado pelo embargante, é filho do falecido e informou que
“[...]de acordo com o espelho cadastral imobiliário a IF nº 58812 está lançada desde o ano de 1982 em nome de Joel Francisco Moreira, falecido desde 2010, e nela está localizado o estabelecimento prestador de serviços da área de motelaria denominado “Motel Comodoro” com pagamentos regulares até o ano de 2001, estando em débitos desde o ano de 2002. Porém, as taxas para localização e funcionamento estão com pagamento regular, pois sem elas o motel não poderia funcionar[...]”
, tendo colacionado o
Espelho do Cadastro Mobiliário e Imobiliário Tributo Municipal constante do evento n. 7403450.

Também elucidou o Município agravado que
“[...]da leitura da CDA nº 2474/2016 fica claro que a área tributada é de 11.000 m2, sendo 2.056 m2 edificados que correspondem à IF nº 58812, ou seja, a área restante não sofre incidência de IPTU, inclusive na referida área está localizado o Motel Comodoro Ltda, cujo sócio administrador era o falecido Joel Francisco Moreira e atualmente seu filho, Alexandre Moreira, que um dos proprietários da gleba de terra.”

Como se sabe, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos de que
“[...]tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
[...]” (REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

No caso do agravado, anoto que o art. 51,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Municipal (Lei nº 5.394/2020), prevê que
“Contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel[...]”
, bem como que
“[...]Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta do imposto ou a ele imune.”

Não fosse o bastante, a mesma norma antes mencionada prescreve em seu art. 49,
caput
e parágrafo único, prescreve para fins de incidência de IPTU que
“[...]Considera-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo que localizados fora da zona definida no caput deste artigo
.” (grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, considerando ainda a presunção de legitimidade que ostenta o título exequendo em debate,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.